Tribunal: TJSP
Processo: 0010059-02.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pugnando a cassação da benesse para a realização de exame criminológico. Possibilidade – Constitucionalidade presumida da alteração do § 1o do artigo 112 da LEP pela Lei no 14.843/2024. Norma, contudo, de natureza penal. Incidência somente ao tempo do crime. Irretroatividade, salvo para beneficiar o réu

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pugnando a cassação da benesse para a realização de exame criminológico. Possibilidade – Constitucionalidade presumida da alteração do § 1o do artigo 112 da LEP pela Lei no 14.843/2024. Norma, contudo, de natureza penal. Incidência somente ao tempo do crime. Irretroatividade, salvo para beneficiar o réu (artigos 4o e 2o, parágrafo único do CP, c.c. 5o, XL, da CF). Precedentes – Delitos cometidos sob a égide da legislação e jurisprudência anterior (Súmula no 439/STJ e Súmula Vinculante no 26/STF). Histórico prisional conturbado, com anotação de regular comportamento carcerário. Prática de sucessivas infrações disciplinares de natureza média e grave, ausente a plena reabilitação. Avaliação multidisciplinar dos artigos 7o e 8o da LEP que, dentro das circunstâncias do caso concreto, revela-se indispensável à aferição do mérito da agravada – Recurso provido para cassar a r. decisão objurgada, determinando-se o retorno da sentenciada ao regime fechado e a realização de exame criminológico, com ulterior reexame do pedido de benefício à luz da análise técnica.